Tribunal: TJDFT
Processo: 0704559-93.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. O inconformismo da parte embargante (alegação de omissão quanto à condenação a título de dano moral, ao argumento de inexistência de relação contratual entre a parte autora e a embargante, e de ausência comprobatória de ato ilícito por parte da embargante) revela tentativa de rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
II. O acórdão ora revisto, ao condenar a embargante ao pagamento a título de danos morais, enfrentou os argumentos e elencou as razões de convencimento (item II, letras “D”, “E”, “F”, “G” e “H” da ementa), a prevalecer a tese contrária aos interesses da embargante, inclusive no que tange ao pleito de minoração do quantum indenizatório.
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
IV. Ausente, pois, demonstração de qualquer defeito intrínseco à decisão colegiada, devida e suficientemente fundamentada (obscuridade, contradição, omissão - Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CP, Art. 619).
V. Por fim, é de se indeferir, por ora, o pedido, formulado em contrarrazões, consistente na aplicação de multa à embargante, pois não constatado caráter protelatório na apresentação dos presentes aclaratórios.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.